Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018783-40.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ARAUJO JUNIOR - CPF: 043.001.161-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO
– FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA BEM FUNDAMENTADA

– QUANTIDADE DE DROGA –
13,42 KG DE MACONHA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA –
2.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
– 4.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, total de
13,42 kg de maconha
;

2.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados no
decisum
os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

4. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Cassiano Rodrigues de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT.

Em resumo, o Impetrante narra que o paciente foi
preso em flagrante
delito, junto com
Almir Júnior
, no dia 09/08/2023, transportando em via púbica, cerca de
13,42kg de maconha
e, por isso, autuado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33 e art. 35, da Lei no. 11.343/06
.
A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública
, mas argumenta-se que a decisão é ilegal porque desprovida de fundamentação, baseada na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.

Defende-se, ainda, que
a prisão é desproporcional
, pois o paciente
é primário e com residência fixa
, de forma, que outras medidas cautelares (art. 319, CPP), poderiam ser aplicadas ao caso.

Requer-se, pois, a
revogação da prisão
preventiva
com ou sem
aplicação de
medidas não prisionais
previstas no art. 319 do CPP (Id. 178686199).

Anexou-se documentos (Id. 178689159/60).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 179487686).

As
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 180113672).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 182101196):

“Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Decretação da Prisão Preventiva. Insurgência defensiva. Alegada nulidade do decreto prisional, por ter sido prolatado oralmente. Inocorrência. Inexistência de nulidade quando as partes têm acesso à mídia onde se encontra o inteiro teor da fundamentação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sustentada deficiência de fundamentação do decreto prisional. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. Além disso, neste caso, as medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
Cassiano Rodrigues de Oliveira
foi preso em flagrante delito, junto com
Almir Júnior
, no dia 09/08/2023, transportando em via púbica, 13,42kg de maconha, e, por isso, autuado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no tipificados no art. 33 e art. 35, da Lei no. 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, mas argumenta-se que a decisão é ilegal porque desprovida de fundamentação, baseada na gravidade do crime de tráfico de drogas e absolutamente genérica e abstrata.

Aduz-se também que a prisão é desproporcional, pois o paciente é primário e com residência fixa, de forma que outras medidas cautelares (art. 319, CPP), poderiam ser aplicadas ao caso.

Passo à análise das teses arguidas.

I – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

O magistrado de origem destacou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida (total de 13,42 kg de maconha), e cujo flagrante, de acordo com a decisão atacada, se deu após investigações da polícia local que, não só identificou o paciente como um dos responsáveis por transportar drogas pela cidade de Rondonópolis/MT e cidades vizinhas, como também tantos outros envolvidos na narcotraficância, conforme se extrai do IP 1023937-30.2023.8.11.0003.

E nesse ponto, diferentemente do que alega o impetrante, entendo que a decisão está fundamentada de forma satisfatória e idônea, pois a quantidade de droga apreendida é relevante e autoriza o decreto prisional; aliás, sobre isso, a matéria encontra-se sedimentada no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: ‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ 2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento da sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da sua decretação, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). ”

(N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Se não bastasse, na contramão do que alega o Impetrante, vejo que para além da quantidade de drogas apreendidas, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade da preventiva no fato de que, de acordo com informações do IP 1023937-30.2023.8.11.0003,
Cassiano
já vinha sendo investigado desde o ano de 2021 pelo envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sua residência, inclusive, já sido alvo de busca e apreensão (n. 1023119-49.2021.8.11.0003).

No mais, fez questão de frisar que no momento da prisão,
Cassiano
tentou quebrar seu aparelho celular (conduta muito comum – aliás, de ordem - entre integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” para destruição de provas), e tal fato, aliado a quantidade de drogas apreendidas e às informações de que sua prisão não foi por acaso, me fazem concluir pelo acerto da decisão e, portanto, pela necessidade da cautelar se garantir a ordem pública.

Enfim, o envolvimento ou não em facção criminosa requer análise mais profunda e investigativa (inadequada nesta via estreita do
writ
).

De qualquer forma, não visualizo, de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo a ensejar a concessão da ordem, encontrando-se fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

N
esse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido e a periculosidade do paciente diante dos indícios do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, não apenas pelas razões acima ditas, mas também porque é absolutamente inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e é completamente distinta da chamada sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem

de
Habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023